Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-41.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. CONTADEÁGUA. EXCESSO NA COBRANÇA. PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. IMPOSIÇÃO DA DOBRA QUE NÃO SE JUSTIFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, sob o argumento da necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida retrata a indevida cobrança concernente ao consumo de água em fevereiro de 2021, no montante de R$ 4.266,84 (115 m3), a qual seria “excessivamente discrepante do histórico de consumo” da parte requerente (média mensal de R$ 76,75 - aproximadamente 10m3).
B. Recurso interposto pela CAESB contra a sentença de procedência do pedido (anulação da fatura e restituição em dobra do valor pago). Alegações recursais centradas na comprovação da regularidade das instalações de responsabilidade da CAESB e do hidrômetro, conforme boletim de aferição, sendo responsabilidade do consumidor a manutenção das instalações internas.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, art. 6o e 14)
D. A inexistência de vazamento (atestada pelo requerente) e a nítida discrepância entre o valor impugnado (R$ 4.266,84 - fevereiro/2021 - Id 28307580) e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes (consumo máximo de 16m3 - Id 28307581/82) revelam a extrema (e injustificada) alteração do padrão cobrado no mês de fevereiro/2021. Cabível, pois, a restituição do valor da fatura contestada, decotando-se o valor efetivamente consumido.
E. No tocante à devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, ao ser o consumidor cobrado por quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser provado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso concreto, a empresa teria agido de boa-fé, pois na vistoria do imóvel não detectou qualquer vazamento, nem erro de leitura, muito menos o mau funcionamento do hidrômetro nos dois meses anteriores à fatura de fevereiro/2021, de sorte que existiu engano justificável à cobrança de fatura ora impugnada, cujo valor apenas discrepa do perfil de consumo posterior. Imposição da dobra que não se justifica. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 744636, Dje 22.5.2014
III. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para extrair da condenação a dobra a que se refere o artigo 42, parágrafo único do CDC. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.